Tribunal: STF
Processo: ARE 1496202
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM DÉBITO DE QUE A FAZENDA PÚBLICA É CREDORA. TAXA SELIC. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE. Com as modificações realizadas pela Emenda Constitucional 113/2021, aos débitos da Fazenda Pública deve ser aplicada a SELIC, não importando a natureza, seja ela tributária ou não. Decisão reformada a fim de determinar a revisão da correção dos valores pela taxa SELIC. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Assevera que, no acórdão recorrido, “há um equívoco na aplicação da referida Emenda Constitucional. Isso porque ela altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências. Portanto, seu objetivo principal foi de tratar de débitos da Fazenda Pública e não de seus créditos” (fl. 10, e-doc. 9).



    Afirma que “o art. 3º determina a observância da taxa selic quando a fazenda for condenada. Nesse caso, sim, não importando a natureza da condenação. Por tudo isso, percebe-se que o Tribunal a quo aplicou o art. 3º, EC 113 para casos em que não se aplicam. Isso porque o dispositivo trata da fazenda ré e na execução fiscal a Fazenda é autora. Ademais, não há que se falar em aplicação por simetria, pois não há lacuna na lei” (fls. 10-11, e-doc. 9).



    Argumenta que, “tendo o Estado de São Paulo legislação própria, tratando-se de execução fiscal de crédito não tributário em que a fazenda é autora e não ré, deve ser repelida aplicação da taxa selic mesmo após a EC 113/2021” (fl. 11, e-doc. 9).



    Pede conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para “que seja afastada a aplicação da taxa selic prevista no art. 3º da EC 113/2021 para créditos estaduais de natureza não tributária como é o caso em questão” (fl. 12, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de inexistência de ofensa às normas constitucionais invocadas e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assinala que “o Tribunal de Justiça a quo aplicou o art. 3º, EC de forma equivocada, pois o dispositivo não se aplica quando a Fazenda é parte credora” (fl. 3, e-doc. 14).



    Ressalta que “não há necessidade de analisar a lei Estadual 997/1976 que prevê a aplicação da UFESP como índice de correção monetária para multas oriundas de infrações ambientais, nem o Decreto Lei 1736/79 que juros de mora de 1% ao mês. Isso porque o Tribunal a quo decidiu impondo a observância da SELIC ao determinar a aplicação direta do art. 3º, da EC 113/2021” (sic, fl. 9, e-doc. 14).



    Assevera que “controverte-se a respeito apenas da aplicação da taxa selic ao caso como previsto no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. Observa-se que a questão constitucional controversa nos autos não necessita do exame das premissas fáticas, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fl. 10, e-doc. 14). 



    Reitera os argumentos do recurso extraordinário e pede seja provido o agravo. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. A alegação de contrariedade ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. DEMORA DA CITAÇÃO IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MULTA. PUNITIVA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. (...) VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.324.187-gR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021)



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    A alegação de que o Tribunal de origem teria aplicado o art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021 de forma equivocada, “pois o dispositivo não se aplica quando a Fazenda é parte credora” (fl. 5, e-doc. 9), não se sustenta, pois, naquele dispositivo, determina-se a aplicação da taxa Selic “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública”, o que não afasta a hipótese de a Fazenda ser credora. Tem-se na norma:



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora